Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-21.2025.8.11.0014
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-21.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOELIA KARYELLE FELIX DA SILVA - CPF: 046.037.871-62 (APELANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO BALIEIRO BONADIO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JEAN PEREIRA DE MACEDO - CPF: 904.021.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALVES MOURA - CPF: 061.105.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CARLOS VILELA MIRANDA - CPF: 056.759.651-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela
ré
contra sentença
proferida pela
2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
,
que
a
condenou

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, absolvendo-a do crime previsto no art. 35 da mesma lei. A defesa alegou
,

em preliminar,
nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito
,
pleite
ia a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de gravação do depoimento da adolescente
/informante
; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006; (
iv
) verificar se a apelante faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de gravação do depoimento da adolescente
/informante
não se sustenta,
pois,
a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal
-
princípio do

pas
de
nullité

sans

grief
.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por: Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial definitivo, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais que relataram ter encontrado drogas em diferentes cômodos da casa da apelante, além da confissão inicial da ré.

A versão apresentada pela adolescente de que as drogas lhe pertenciam não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo
infirmada
pela confissão da ré no momento da abordagem policial.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, é aplicável quando a prática do crime envolver adolescente, não sendo necessária a demonstração de corrupção ou aliciamento direto. No caso, restou comprovado que a adolescente residia no local e tentou assumir a responsabilidade pelas drogas, caracterizando seu envolvimento.

A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem.

A fixação do
regime inicial semiaberto
para cumprimento de pena
está em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, dado que a pena aplicada foi de 7 anos de reclusão e a ré é primária.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, conforme o art. 44, I, do Código Penal, já que a pena fixada supera o limite legal de 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão
da ré
.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva.

A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O regime semiaberto é adequado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos para ré primária, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a pena fixada excede 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 203 e 563; CP,
arts
. 33, § 2o, “b”, e 44, I; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4o, e 40, VI; Portaria SVS/MS no 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 2089247/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023,
DJe
27.11.2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022;

STJ, HC 844984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024;

STJ,
AgRg
no HC 830977/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado/TJDFT), T6, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024;

STJ,
AgRg
no HC 857280/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
oélia

K
aryele
F
élix da
S
ilva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-a da imputação referente ao crime tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Em suas razões recursais (ID. 306450367), a defesa alega, preliminarmente, nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento,
por suposto cerceamento de defesa
. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: a) a exclusão da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas; b) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), em seu grau máximo (2/3); c) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID. 311647397), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do processo e a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a correta aplicação da causa de aumento de pena e o afastamento da minorante.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 313252385), por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joélia

Karyele
Félix da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da
Lei no 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de gravação do depoimento da adolescente K
.
C
.
de O
.
de
A.
No mérito,

pleiteia
(i)

absolvição por insuficiência de provas
e
, subsidiariamente
; (
ii
)
exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas
; (
iii
)

aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o)
; (
iv
)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
; (v)
e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Feitas essas considerações, passo à análise da preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do processo por
suposto
cerceamento de defes
a, alegando que a mídia contendo o depoimento da adolescente

K. C. O.
de
A.
não teria sido devidamente anexada aos autos, o que teria prejudicado o exercício da ampla defesa, uma vez que tal depoimento seria peça-chave para a tese defensiva.

Após detida análise dos autos,
verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Cumpre destacar que o sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, expressamente consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. Tal princípio exige a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela parte que alega a nulidade, não bastando a mera alegação abstrata de violação a uma formalidade legal.

No caso em análise, não se v
erifica
qualquer prejuízo
concreto
à defesa da apelante. Isto porque, conforme se depreende dos autos, a adolescente
K. C. O.
de
A.
, quando ouvida em juízo, reiterou integralmente as declarações prestadas na fase policial, nas quais assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência compartilhada com a apelante.

Ademais, é importante ressaltar que a adolescente não foi ouvida na qualidade de testemunha compromissada, mas sim como informante, dada sua relação direta com os fatos apurados e a possibilidade de autoincriminação. Nessa condição, conforme dispõe o artigo 203 do Código de Processo Penal, não prestou o compromisso legal de dizer a verdade, o que naturalmente seu depoimento
deve ser analisado com cautela
e em conjunto com os demais elementos de prova.

O
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que
prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, a teor do que dispõe o art.
563
do
Código de Processo Penal
. 3. Nessa linha, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido é reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível, tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2089247 PR 2023/0273255-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julga
mento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2023).

No caso concreto, o contexto probatório dos autos
diverge
com os relatos da menor
, tanto que o juízo sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, considerou que a versão apresentada pela adolescente – de que a droga seria exclusivamente sua – não se sustentava diante das demais provas colhidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência.

Os relatos
dão
conta
que as drogas estavam distribuídas por diversos cômodos da
residência, em locais de fácil visualização, inclusive dentro de uma sacola localizada em um
dos quartos
, visível da sala, o que torna inverossímil a alegação de que a apelante desconhecia a existência dos entorpecentes em sua própria casa.

Além disso, os policiais afirmaram que, no momento da abordagem, a própria apelante assumiu a propriedade da droga, sendo que apenas posteriormente, já na delegacia, a adolescente tentou assumir sozinha a responsabilidade pelos entorpecentes.

Outro ponto relevante é que a sentença não se baseou exclusivamente nos depoimentos testemunhais, mas também em elementos materiais objetivos, como a quantidade expressiva de drogas apreendidas (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), a forma de acondicionamento dos entorpecentes (28 porções individuais envoltas em plástico filme), a apreensão de balança de precisão e material para embalagem, além da ausência de comprovação de atividade laboral lícita por parte da apelante.

Portanto,
não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, que orientam o sistema de nulidades no processo penal brasileiro.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Superada a questão preliminar, passo à
análise
do mérito.

VOTO
(
DA TESE
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
).

A defesa pleiteia absolvição da apelante por
ausência d
e provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Alega, em síntese, que a droga apreendida pertenceria exclusivamente à adolescente
K. C. O. A.
, que assumiu a propriedade des
ta
, e que a apelante não tinha conhecimento da existência das substâncias em sua residência.

Após minuciosa análise dos autos,
verifico que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade
delitiva
está
plenamente
comprovada
pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID. 299612854)
,
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão
(ID. 299612858)
,
B
oletim de
O
corrência
(ID. 299612855)
, e, principalmente, pelo
L
audo
P
ericial
D
efinitivo de no 512.3.10.9871.2025.005653-A01
(ID. 299612897)
, que atestou a presença de 254,32g de maconha (divididos em 28 porções individuais envoltas em plástico filme e 4 porções maiores) e 30,46g de cocaína (na forma de pedras e pó), substâncias entorpecentes de uso proscrito no país, nos termos da Portaria no 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que a apelante pratic
ou
o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são uníssonos e convergentes em pontos cruciais que evidenciam a res
ponsabilidade penal
imputada à
apelante.

O policial militar Reginaldo Baleeiro Bonadio,
quando
ouvido em juízo
, relatou com riqueza de detalhes que a operação policial teve início após denúncia anônima indicando que na residência da apelante funcionava um ponto de venda de drogas,
com grande movimentação de usuários, inclusive alguns utilizando tornozeleira eletrônica. Narrou que, ao chegarem ao local, visualizaram dois homens na frente da residência que, ao perceberem a presença policial, dispensaram entorpecentes e celulares na calçada, adentraram a casa e fugiram pelos fundos
,
conforme transcrição do seu relato
(ID. 299613403):

Policial Militar:
A gente (2:08) decidiu então fazer uma ronda pelo local. Então a gente passou, quando visualizou a residência, (2:15) tinha dois homens na frente da residência. A gente tentou fazer abordagem, só que na hora (2:22) que viram a viatura já correram dispensar um pouco de entorpecente na calçada e dois aparelhos (2:28) celulares e correram para o interior da residência.
A gente fez o adentramento, recolheu o material, (2:36) adentrou a residência, só que esses dois que a gente visualizou inicialmente conseguiram pular (2:41) o muro do fundo da residência e conseguiram evadir do local. No interior da residência tinha três (2:50) mulheres, uma era menor de idade, três crianças pequenas e tinha mais um homem masculino. No (3:00) interior da residência foi encontrado mais entorpecentes, bastante porções de maconha, (3:07) pasta base de cocaína e mais material para embalagem, papel filme, balança de precisão. (3:15) Então a gente recolheu esse material e encaminhou todos para a delegacia. No momento lá a gente (3:21) perguntou para a dona da residência de quem que era aquele material ilícito, ela disse que era (3:30) dela,
Joélia
, parece o nome da moradora mesmo da residência. Aí tinha uma menor também no local (3:40) e mais outra mulher. A gente decidiu encaminhar todos, acionou o conselho tutelar por causa das (3:48) crianças e conduziu todos para a delegacia. Já na delegacia a menor de idade tentou assumir a (3:55) droga, falando que era dela. Acredito por ser menor, eles tentaram combinar ali para poder (4:02) assumir.

Ministério Público:
o senhor (4:09) disse que a
Joélia
assumiu que a droga seria dela?

Policial Militar:
Sim

Ministério Público:
E ela era a proprietária lá da casa?

Policial Militar:
(4:18) Isso, ela que morava na casa. E a gente perguntou dos outros rapazes que pulou o muro, ela não quis (4:26) dar informação sobre eles.

Ministério Público:
E essa droga que estava lá dentro da residência, ela estava onde? Em quais (4:34) locais o senhor se recorda?

Policial Militar:
No quarto tinha uma sacola grande com inúmeras porções de maconha (4:40) e pasta base.

(...)

Policial Militar:
(5:23) O papel, o filme e algumas porções tinham um quarto separado do lado de fora. Logo quando (5:29) a gente entrou na residência, esse quarto estava aberto. A gente já localizou, além das porções (5:35) que durante a fuga ali, os dois indivíduos saíram jogando, até perderam chinelo, celulares, (5:43)
deixaram para trás
na fuga. E nesse quarto do lado de fora já tinha algumas porções e (5:50) a balança de precisão e papel filme. A gente entrou na residência e localizou o pessoal que estava (5:59) lá dentro e em um quarto a gente localizou o restante da droga em uma sacola.

Por sua vez, o
policial militar Gustavo Doda Gonçalves, também ouvido em juízo, corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega, confirmando que a apelante, descrita por ele como "uma mulher loira e magra, maior de idade", assumiu a propriedade da droga no momento da abordagem. Acrescentou ainda que a residência estava situada em região conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas
(ID. 299613403):

Policial Militar:
(2:19) O bairro em si é um bairro típico de denúncias de tráfico de drogas, as imediações, (2:28) mas naquela rua determinada rua sempre tem, tem ligações anônimas, movimentos à noite, (2:33) o pessoal fica incomodado com movimentação, baderna, som alto, (2:39) e denuncia onde o pessoal
tá
comprando e vendendo droga ali, a própria população do bairro.
(...)

Ministério Público
:
(
4:39)
Tá
, o senhor sabe dizer
aonde
que foi encontrada a droga?

Policial Militar:
(4:46) A droga foi encontrada em um dos quartos. (4:53) Em um dos quartos. (...)
a moça, dona da casa, (5:20) chegou a ligar que a droga era dela, né. (5:23) (...).

Ministério Público:
(5:30) Quem que falou que a droga era dela? (5:33) Quem que assumiu a droga?

Policial Militar:
(5:38) A dona da residência que ela alugava. (5:41) Eu não vou saber o nome agora exato, mas é o que foi narrado, (5:45) que é a magrinha loira, né.

De suma importância citar o Enunciado n° 8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a
embasarem a condenação criminal.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo".

No caso dos autos,
evidencia-se que a apelante mantinha em depósito substância entorpecente
destinada à mercancia, o que configura o delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. A
diversidade e
quantidade de droga apreendida (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), aliada à forma de acondicionamento (28 porções individuais envoltas em plástico filme) e à presença de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão e rolo de plástico filme), são in
dicativos robustos da destinação mercantil dos entorpecentes.

A tese defensiva de que a droga pertenceria exclusivamente à adolescente K. C. O.
A. não encontra amparo no conjunto probatório. Primeiramente, porque a versão apresentada pela adolescente na fase policial não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova. Em segundo lugar, porque os policiais foram uníssonos em afirmar que a apelante inicialmente assumiu a propriedade dos entorpecentes, e somente na delegacia a adolescente tentou assumir a responsabilidade, em evidente tentativa de isentar a ré.

Ademais, ainda que se admitisse como verdadeira a alegação de que a droga pertenceria exclusivamente à adolescente, tal circunstância não afastaria a
criminalização
da apelante
-

que sequer justificou a razão da moradia da jovem em sua
residência
-

considerando que os entorpecentes foram encontrados em sua residência, em locais de fácil visualização, associados a apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão e material para embalagem, evidenciando o compartilhamento do domínio do fato delituoso entre ambas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento a caso análogo, assentou que a apreensão de entorpecente com artefatos que indicam a traficância e autorizam a manutenção da condenação:

(...) 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
(...) (STJ -
A
gRg

no
A
REsp
:
1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

21/02/2022).

Portanto, o conjunto probatório é
apto à
caracterização do crime de tráfico,
pois fornece
provas contundentes de que ela comercializava entorpecentes.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando existe dúvida razoável sobre a autoria delitiva, o que não é o caso dos autos,
em que
as provas
convergem de modo firme e coerente no sentido da responsabilidade penal da apelante.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, devendo ser rejeitada esta tese.

DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006,
tendo em vista que
a sentença não apresentou provas suficientes de que a apelante corrompeu ou aliciou a adolescente.

Tal pretensão, contudo,
não merece
guarida
.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

No caso em
exame
, a análise minuciosa dos autos revela a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar o envolvimento direto da adolescente K
.
C
.
O
.

de
A
.
, de 17 anos, na prática delitiva. Tal constatação decorre, notadamente, do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 299612854), do Boletim de Ocorrência no 2025.33492 (ID 299612855), do Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.46974, do Auto de Apreensão no 2025.16.46891 (ID 299612858) e do Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2025.005653-A01 (ID 299612883), que atestou resultado positivo para cocaína e
Cannabis sativa L.
(maconha).

Além da robusta prova documental, os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial evidenciam inequivocamente o envolvimento da adolescente na prática delitiva. Os policiais militares que participaram da operação prestaram declarações harmônicas e convergentes, atestando que a adolescente coabitava o imóvel onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e que, posteriormente à abordagem policial, assumiu a propriedade das drogas, embora as evidências demonstrem que tal afirmação não correspondia à realidade dos fatos. Esta circunstância, analisada no contexto probatório global, reforça a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.

O policial militar Reginaldo Baleeiro Bonadio, em seu depoimento prestado em juízo
,
sob o crivo do contraditório, confirmou de forma inequívoca a participação da adolescente na dinâmica criminosa, conforme já mencionado no
tópico
anterior.

Ressalta-se que, nos termos do Enunciado no 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para embasar a condenação criminal.

A
informante Simone Priscila de Oliveira, genitora da adolescente, declarou em juízo que sua filha e a acusada
Joélia
residiam no mesmo domicílio, compartilhando despesas, circunstância que evidencia a estreita convivência entre ambas. Esta coabitação demonstra inequivocamente que a atividade criminosa se desenvolvia com a presença da menor, sendo impossível à apelante alegar desconhecimento de
tal
circunstância, considerando a proximidade da convivência diária no mesmo ambiente doméstico.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento objetivo quanto à aplicação da referida majorante, sendo suficiente a comprovação de que a conduta criminosa envolveu ou visou a atingir menor de idade, independentemente de prova de corrupção ou aliciamento direto, conforme se observa no seguinte precedente:

(...)
O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente. (STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

Diante da robustez do conjunto probatório quanto ao efetivo envolvimento da adolescente
K
.
C
.
O
.

de
A
.
na prática do tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

A
nalisando a dosimetria realizada, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou o acréscimo de 1/2 (metade), fundamentando sua decisão no grau de envolvimento da adolescente, que não apenas residia no mesmo imóvel onde se desenvolvia a atividade criminosa, mas também participava ativamente do esquema de traficância, chegando inclusive a assumir a propriedade das drogas perante a autoridade policial.

A fração aplicada mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, considerando que a adolescente foi cooptada para a prática criminosa em ambiente doméstico compartilhado, com divisão de despesas, evidenciando um envolvimento profundo e não meramente circunstancial. Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), associadas aos apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão e material para embalagem), demonstram a intensidade da exposição da menor ao contexto delitivo, justificando o patamar intermediário adotado na sentença.

Dessa forma, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), conforme fixado na sentença, por estar devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

V. DA APLICAÇÃO
D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Contudo,
tal pretensão
não prospera
.

O § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 estabelece que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A minorante em questão, conhecida como "tráfico privilegiado", foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o
traficante eventual, daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade do agente; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses
requisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

No caso em análise, constato que a apelante não preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Embora ostente a condição de primária e possua bons antecedentes, os elementos dos autos demonstram sua efetiva vinculação com o tráfico de entorpecentes, afastando a configuração de envolvimento ocasional.

A expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas — 254,32g de maconha, sendo 86,47g acondicionados em 28 porções individualizadas e 167,85g distribuídos em quatro unidades de maior volume, além de 30,46g de cocaína em forma de pedras e pó — revelam uma estrutura voltada à comercialização ilícita. O fracionamento em múltiplas porções é típico da preparação para venda e evidencia organização e habitualidade na prática delitiva.

Outros elementos constantes dos autos reforçam tal conclusão, a saber: (i) a apreensão de objetos comumente empregados na mercancia de drogas, como balança de precisão e rolo de plástico filme, utilizados no fracionamento e embalagem das substâncias; (
ii
) a ausência de ocupação lícita ou fonte formal de subsistência, conforme informado pela testemunha Rafaela Alves Moura, o que sugere que a apelante obtinha recursos por meio de atividades ilícitas; e (
iii
) a existência de denúncia anônima específica, a qual motivou a ação policial e indicava o imóvel da acusada como ponto de tráfico, com menção à intensa movimentação de usuários, inclusive alguns monitorados por tornozeleira eletrônica.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento consolidado de que a dedicação do réu a atividades criminosas afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas:

(...)
4. A aplicação da minorante do art.
33
,
§ 4o
, da Lei n.
11.343
/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, a grande quantidade de drogas e a existência de apetrechos característicos de tráfico indicam a habitualidade delitiva do recorrente.

5. A decisão que afastou a aplicação da minorante está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa.

(...)

1. A aplicação da
min
orante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades cri
min
osas, sendo a quantidade de droga e apetrechos apreendidos elementos idôneos para afastar a benesse. 2. A análise do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos (...). (STJ -
AgRg
no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

Nesse mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo no 30
, editado pelo TJMT, dispõe que
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se mostra possível, diante d
e

elementos concretos
que
indicam
a
dedicação à atividade criminosa
da apelante ao tráfico de entorpecentes. As circunstâncias do flagrante e os elementos dos autos evidenciam que não se trata de traficante eventual, mas de agente inserida em atividade criminosa reiterada, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da minorante.

VI. DO REGIME INICIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

No caso em análise, a sentença fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à apelante, condenada à reprimenda total de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direit
os.

Contudo, tais pretensões não merecem acolhimento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime semiaberto encontra-se em perfeita consonância com o disposto no artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, que estabelece:

o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, após a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006. Sendo a ré primária e a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime semiaberto é o legalmente cabível para o início do cumprimento da reprimenda
, não cabendo qualquer alteração.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
o pleito também não comporta acolhimento
. O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos. Como a pena aplicada à apelante foi de 7 (sete) anos de reclusão, resta inviabilizada, de plano, a pretendida substituição.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, ultrapassado o patamar de quatro anos de reclusão, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, independentemente das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu
, a exemplo do precedente a seguir:

(...) Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art.
44
, inciso
I
, do
Código Penal
-
CP
. (STJ -
AgRg
no HC: 857280 MG 2023/0350506-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

Portanto, considerando o
quantum
da pena aplicada (7 anos de reclusão),
a natureza e

quantidade das drogas apreendidas, bem como os critérios objetivos estabelecidos na legislação penal, não h
á
como acolher os pedidos de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
imp
ondo
-se a manutenção da sentença
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso de apelação interposto por
Joélia

Karyele
Félix da Silva
,
REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025